Tribunal: STF
Processo: Súmula 468
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 468

Após a Emenda Constitucional 5 de 21-11-1961, em contrato firmado com a União, Estado, Município ou autarquia, é devido o impôsto federal de sêlo pelo contratante não protegido pela imunidade, ainda que haja repercussão do ônus tributário sôbre o patrimônio daquelas entidades.

[{"tipo": "topico", "texto": "A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.[Tese definida noRE 608.872, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 23-2-2017, DJE 219 de 6-3-2017,Tema 342.]Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a,CF. Entidade beneficente de assistência social.Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância.[RE 608.872, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 23-2-2017,DJE219 de 6-3-2017,Tema 342.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Extinção do Imposto do SeloO recurso extraordinário é de ser considerado prejudicado. É que, peloDecreto-lei 1.042 de 21 de outubro de 1969, art. 2º, IV, foram cancelados os débitos referentes ao imposto do selo, que já fora extinto pelaLei 5.143, de 20-10-1966.[RE 81.837, rel. min.Aldir Passarinho, 2ª T, j. 3-6-1983,DJde 12-8-1983.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 303.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 342, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]